Tribunal: TJSP
Processo: 1012060-97.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Impossibilidade. Petição inicial que suficientemente expõe o direito líquido e certo violado, a permitir tanto a prestação jurisdicional quanto o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. TRIBUTÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Ausente qualquer demonstração de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Impossibilidade. Petição inicial que suficientemente expõe o direito líquido e certo violado, a permitir tanto a prestação jurisdicional quanto o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. TRIBUTÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Ausente qualquer demonstração de irregularidade de Ato Administrativo. Impossibilidade do Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, para concessão de parcelamento tributário de forma excepcional. Inexistência de direito líquido e certo. 3. Sentença extintiva reformada para afastar o indeferimento da inicial e, no mérito, denegar a segurança. Recurso desprovido. Processo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.